Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706747-07.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: PAULO CELIO CAIXETA D E S P A C H O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (autor/apelante) instruiu o feito com procuração outorgada em 05.10.2022, cujo prazo de validade, de 2 (dois) anos (ID 63721286 - Págs. 1 e 4), já se expirou. Desse modo, ante a irregularidade na representação processual, assinalo o prazo de até 10 (dez) dias para que seja sanado referido vício, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora